Tribunal: TJPA
Processo: 0019934-55.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? INCIDÊNCIA DO ART. 14, CAPUT DA LEI Nº 10.826/03 ? INCONTROVERSAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DIANTE DA CONFISSÃO DO RÉU EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ? O ACUSADO APELOU VISANDO EXCLUSIVAMENTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EMBORA RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ? TENDO SIDO A PENA BASE ESTABELECIDA NO SEU MÍNIMO LEGAL, NÃO PODE ELA SOFRER REDUÇÃO PELA PRESENÇA DE QUALQUER, OU DE TODAS, AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES ELENCADAS NO ARTIGO 65 DA LEI PENAL; ALIÁS, ESTE É O ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO PELO VERBETE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PRECEDENTE DO STF ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0019934-55.2011.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: WALDEMIR CABRAL BITENCOURT
ADVOGADOS: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB/PA Nº 13.998
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ART. 14,
CAPUT
DA LEI Nº 10.826/03 - INCONTROVERSAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DIANTE DA CONFISSÃO DO RÉU EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - O ACUSADO APELOU VISANDO EXCLUSIVAMENTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EMBORA RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO - TENDO SIDO A PENA BASE ESTABELECIDA NO SEU MÍNIMO LEGAL, NÃO PODE ELA SOFRER REDUÇÃO PELA PRESENÇA DE QUALQUER, OU DE TODAS, AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES ELENCADAS NO ARTIGO 65 DA LEI PENAL; ALIÁS, ESTE É O ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO PELO VERBETE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PRECEDENTE DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0019934-55.2011.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: WALDEMIR CABRAL BITENCOURT
ADVOGADOS: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB/PA Nº 13.998
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - WALDEMIR CABRAL BITENCOURT, à época Cabo da Polícia Militar, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da 11ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de dois (02) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de dez (10) dias-multa, na incidência do art. 14,
caput
da Lei nº 10.826/03.

A julgadora aplicou o disposto no art. 44, §2º do CP, razão porque substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. (fls. 135-138).

Consta dos fatos descritos na denúncia que:

¿(...)
no dia 25 de dezembro de 2011, por volta das 03h45min, o ora denunciado WALDEMIR CABRAL BITENCOURT, foi preso e autuado em flagrante delito pelo porte ilegal de um revólver 38 special, marca taurus, nº MA 58737, cano curto, de 05 (cinco) tiros, caracterizando o armamento tipo ¿bull dog¿, fato este acontecido na esquina da Av. Senador Lemos com a Av. Doca de Souza Franco, nesta cidade de Belém do Pará. (...) foi apreendida a arma acima descrita juntamente com cinco (05) munições intactas, sem o devido porte legal da arma (...)¿.
Fls. 02-03.

A materialidade do delito foi comprovada às fls. 22-23; 27 e 85-86.

Inconformado com a condenação, o réu apelou visando exclusivamente o reconhecimento da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, pedindo, com isso, o provimento do seu recurso.

Contrarrazões às fls. 157-161 pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por WALDEMIR CABRAL BITENCOURT.

Incontroversas ficaram a autoria e materialidade do delito diante da confissão do apelante em harmonia com os demais elementos probatórios na instrução criminal.

Verifica-se que o réu apelou visando exclusivamente o reconhecimento da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, pedindo, com isso, o provimento do seu recurso.

Extrai-se da sentença às fls. 137/v, na primeira fase, que a pena-base foi fixada no mínimo legal de dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 foram favoráveis ao apelante.

Na segunda fase, embora reconhecida pela julgadora a confissão espontânea do réu, a não atenuação da reprimenda, porque fixada a sanção no mínimo legal, é medida que se impõe, em virtude do óbice do enunciado da Súmula nº 231 do c. STJ, que assim dispõe:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Portanto, sem razão o apelante, quando requer a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

A respeito da matéria, o precedente do Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. (...) Penas. Redução. Descabimento. Não há que se cogitar da nulidade da sentença se a Magistrada, ao julgar procedente o pedido ministerial, com base nas provas dos autos, reconheceu a efetiva ocorrência do fato delituoso descrito na peça acusatória, rejeitando, por óbvio, a tese defensiva de atipicidade, mesmo que em temporária, da conduta. Se o agente é surpreendido portando arma de fogo de sua propriedade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que somente para transportá-la para o local onde pretende estabelecer residência (o que não está cabalmente comprovado nos autos), comete o crime de porte ilegal de arma de fogo, não havendo que se falar em atipicidade de sua conduta. Por outro lado, para a caracterização do porte ilegal, não é indispensável que a arma esteja colada ao corpo do agente, bastando que a mesma, devidamente municiada, esteja ao alcance de sua mão, para pronto uso, ainda que no interior de uma bolsa, como ocorreu.
Omissis.

Tendo sido as penas básicas estabelecidas nos seus mínimos legais, não podem elas sofrer redução pela presença de qualquer, ou de todas, as circunstâncias atenuantes elencadas no artigo 65 da Lei Penal; aliás, este é o entendimento já pacificado pela súmula nº 231 do STJ¿.
8. Agravo regimental desprovido. (STF - AI 852123 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 24-09-2012 PUBLIC 25-09-2012)

Por fim, ausentes agravantes e causas de diminuição e aumento da pena, o apelante restou condenado à pena de dois (02) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de dez (10) dias-multa, na incidência do art. 14,
caput
da Lei nº 10.826/03.

A julgadora aplicou o disposto no art. 44, §2º do CP, razão porque substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. (fls. 135-138).

Assim, não há qualquer circunstância que possa modificar a dosimetria da pena, que se demonstra escorreita.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 16 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApWaldemir